Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Caroline Laureano Calado em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados - Distrito Federal e Instituto AOCP -, indeferira a tutela provisória que vindicara. Objetivara a agravante, mediante reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que a reputara não-recomendada na avaliação psicológica, que consubstancia fase eliminatória do concurso público para ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no cargo de Policial Penal, a obtenção de provimento liminar que lhe assegure a participação nas fases subsequentes do certame independentemente da sua eliminação. De seu turno, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, a reforma do decisório arrostado e a perenização da medida antecipatória, de forma que lhe seja autorizado participar imediatamente das demais etapas do certame, inclusive do curso de formação profissional, em conformidade com sua classificação. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a avaliação psicológica fora inserida como etapa eliminatória do Concurso Público para ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no cargo de Policial Penal. Acentuara que, guardando subserviência à previsão legislativa e editalícia, logrando aprovação nas fases antecedentes, submetera-se à avaliação psicológica, não logrando recomendação. Assinalara que interpusera recurso administrativo contra sua eliminação após ter conhecimento dos motivos que ensejaram sua não-recomendação, não logrando, contudo, êxito. Asseverara que, conquanto derive de previsão legislativa e editalícia, a avaliação psicológica fora pautada por critérios desprovidos de objetividade e publicidade, não lhe tendo sido, ainda, assegurado amplo direito de defesa, redundando no desprovimento do recurso administrativo que manejara e na sua consequente eliminação do certame. Consignara, ademais, que a avaliação psicológica, além de permeada por critérios subjetivos, fora pautada pela observância de perfil profissiográfico, o que é vedado pelo artigo 14, §2o, do Decreto Federal no 6.944/09. Acrescera que, diante da sua destinação, a avaliação psicológica deve ser destinada exclusivamente à aferição de desvios ou problemas psicológicos que podem afetar o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, não podendo ser usada para aferição de perfil previamente estabelecido pela administração com base em critérios desprovidos de objetividade e publicidade como o adequado ao exercício das funções. Anotara que, ante a ausência de informações sobre os critérios avaliativos, foram atingidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que, por si só, já comprometeria a validade da sua eliminação do certame. Aduzira, ainda, que não fora observada a aplicação do art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece o preceito de que “O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”, ensejando a nulidade do procedimento aplicado por apenas 1 (um) profissional. Ressaltara, alfim, que, conquanto patentes as ilicitudes havidas na realização do exame, não obtivera o provimento liminar que reclamara, ensejando que se valha do duplo grau de jurisdição com o escopo de ser-lhe assegurado o direito de prosseguir no certame seletivo, inclusive do curso de formação profissional, em conformidade com sua classificação. O agravo encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Caroline Laureano Calado em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados - Distrito Federal e Instituto AOCP -, indeferira a tutela provisória que vindicara. Objetivara a agravante, mediante reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que a reputara não-recomendada na avaliação psicológica, que consubstancia fase eliminatória do concurso público para ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no cargo de Policial Penal, a obtenção de provimento liminar que lhe assegure a participação nas fases subsequentes do certame independentemente da sua eliminação. De seu turno, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, a reforma do decisório arrostado e a perenização da medida antecipatória, de forma que lhe seja autorizado participar imediatamente das demais etapas do certame, inclusive do curso de formação profissional, em conformidade com sua classificação. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de ser assegurado à agravante o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do Concurso Público para ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no cargo de Policial Penal, no qual se inscrevera, a despeito de, conquanto aprovada nas fases antecedentes, ter sido não-recomendada na avaliação psicológica, que compõe o certame seletivo como fase eliminatória, e, alfim, ser nomeado e matriculado no Curso de Formação. Defende a agravante, em suma, a ilegalidade de sua não-recomendação, sustentando, em suma, a subjetividade dos testes aos quais submetera e sua desconformidade com a normatização pertinente. Emoldurado o objeto da controvérsia, o cotejo da normatização que regula o provimento do cargo policial penal da carreira Polícia Penal do Distrito Federal, exige a prévia aprovação em concurso público composto, inclusive, de avaliação psicológica de caráter eliminatório. Com efeito, o artigo 4o da Lei no 3.669/2005, inserira a avaliação psicológica como fase integrante do concurso para ingresso nos cargos da carreira Policial Penal do Distrito Federal, como forma da apuração da adequação psicológica do candidato às atribuições inerentes às funções penitenciárias que lhe ficaram afetas, consoante se afere do estampado em aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 4o O ingresso em cargo da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal dar-se-á no Padrão I da Terceira Classe da Tabela de Escalonamento constante do anexo desta Lei, mediante apresentação de certificado de conclusão de ensino médio ou habilitação legal equivalente, emitido por instituição autorizada por órgão oficial, e aprovação em concurso público. Parágrafo único. O concurso público de que trata o caput será realizado em cinco etapas: I – prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; II – teste de aptidão física, de caráter eliminatório; III – prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório; IV – comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, de caráter eliminatório; V – curso de formação profissional, de caráter eliminatório.” Guardando subserviência a aludido regramento e ao fato de que o candidato interessado em ingressar na carreira de atividades penitenciária deve ser provido de perfil que se conforme e se adeque com as incumbências afetas ao cargo, o edital que regulara o certame no qual se inscrevera a agravante previra como fase do processo a avaliação psicológica, com caráter unicamente eliminatório, ensejando a recomendação ou não recomendação da concorrente, consoante se afere do item 6.1. da lei interna do certame. Ante o fato de que a avaliação psicológica, diante da sua natureza, é permeada por critérios subjetivos, a norma editalícia cuidara de prescrever que sua aplicação seria pautada pelos critérios previamente estabelecidos como sendo condizentes com o perfil psicológico exigido dos aspirantes ao cargo de policial penal, consoante acentuado no item 15 e subitens do edital[1], verbis: “15. DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato (...) 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: ‘a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)’. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica. 15.12 A prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: (1) O candidato será considerado INAPTO, se não atingir os parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, características; (2) As características ‘Controle Emocional’ e ‘Agressividade’ podem ser avaliadas por um fator que mensura a fragilidade emocional das pessoas e agressividade como fator violento. Sendo assim, os valores dos percentis serão analisados de modo coerente com tais ferramentas. Tabela 15.2 Estabelecida a avaliação psicológica como requisito para aprovação no certame e delimitado que seria pautada por critérios previamente estabelecidos, inclusive com a indicação do perfil qualificado como adequado ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, a administração pública, atenta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previra que o candidato não-recomendado, ou seja, reprovado na avaliação psicológica, poderia irresignar-se contra sua eliminação mediante o manejo do recurso próprio, conforme se afere do estabelecido pelo item 15.11 do edital. Fora assegurado ao candidato eliminado, inclusive, conhecer das razões que levaram a declaração de sua inaptidão mediante entrevista pessoal com membro da banca examinadora, para a qual lhe fora assegurada a participação de profissional de sua confiança, consoante preconizado nos itens 15.10 e seguintes da lei interna do certame. Do emoldurado pelos dispositivos legais e editalícios trasladados e patenteado que a avaliação psicológica como requisito para ingresso na Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, cargo Policial Penal é provida de estofo legal, emerge, então, a evidência de que sua inserção como pressuposto para aprovação no certame seletivo no qual se inscrevera a agravante está revestida de legalidade e legitimidade. Do mesmo modo, em estabelecendo o edital os parâmetros que deveriam nortear sua aplicação, resguardando o direito ao recurso e emoldurando o perfil e habilidades exigidas dos candidatos, o exame restara revestido de legitimidade por ter ficado desprovido de subjetivismo e discricionariedade, devendo sua aplicação, ao invés, ser pautada pelo regulado. Patenteado que a avaliação psicológica está provida de sustentação legislativa e fora regulada de forma textual e conforme com os princípios que balizam os atos administrativos, dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que a avaliação psicológica à qual fora submetida a agravante, assim como todos os demais candidatos que lograram êxito nas fases antecedentes e persistiram no concurso, fora pautada pelo regulado pelos dispositivos editalícios trasladados. O que sobreleva, ademais, é que, ao invés do que aventara em inteira desconformidade com o que emerge das normas editalícias e dos testes que lhe foram aplicados, assim como ao universo dos demais concorrentes, a avaliação psicológica fora pautada por critérios objetivos, infirmando completamente os argumentos que alinharam no sentido que fora balizada por parâmetros subjetivos que ensejaram resultados discricionários. Aliás, consoante já acentuado, a avaliação psicológica fora pautada por requisitos mínimos delineados pela administração como conformes e adequados ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de policial penal, consoante se afere do assentado do dispositivo editalício acima trasladado, e, além do mais, fora materializada através de questões revestidas de objetividade, elidindo completamente os argumentos alinhados no sentido de que foram permeadas por critérios subjetivos. Há que ser acentuado, ademais, que os exames foram aplicados ao universo de candidatos que participaram da avaliação psicológica, em idênticas condições, e não somente a agravante, e foram pautados pelas Resoluções CFP no 01/2002 e 02/2003 do Conselho Federal de Psicologia, à qual todos os psicólogos e testes afins devem vassalagem, o que elide a alegação que sustentara a agravante, de que os critérios adotados seriam pautados em sistemática não adotada no mercado nacional. Observados esses parâmetros, a agravante fora reputada não-recomendada na avaliação psicológica por não se conformar o perfil que detém com o apontado pela administração como adequado e indispensável ao exercício das funções afetas aos policiais penais. Aliado à evidência de que os testes aplicados foram pautados por critérios eminentemente objetivos previamente delimitados, inclusive porque os requisitos reputados como conforme e adequados ao cargo de policial penal estavam objetivamente delineados, os resultados dos testes foram aferidos através de meio objetivo, elidindo a consideração de critérios subjetivos do examinador para sua mensuração, ficando patente que não foram permeados por subjetivismo passível de deixá-los desprovidos de legitimidade. Assevere-se, inclusive, que os resultados dos testes foram mensurados através de pontos atribuídos às questões formuladas, ficando patente que não foram pautados por critérios subjetivos. A título ilustrativo há que ser acentuado que o subjetivismo é inerente à própria psicologia, estando essa natureza impregnada em todas as áreas pertinentes ao psiquismo do ser humano. Em se tratando de avaliação psicológica estabelecida como critério de seleção em certame público, contudo, o subjetivismo que não é tolerado é somente aquele que emerge da forma como é confeccionado o exame e obtido o resultado dele originário. Como corolário dessa evidência fica patente que, em se tratando de avaliação psicológica que fora norteada por critérios previamente estabelecidos, fora representada por questões formuladas de forma objetiva e os resultados aferidos de forma também objetiva e retratados em instrumentos escritos, elidindo qualquer possibilidade de as questões postas serem formuladas de forma aleatória e os escores aferidos de forma discricionária, efetivamente não fora permeada por subjetividade passível de macular sua legitimidade. Consequentemente, em tendo sido a avaliação psicológica à qual fora submetida a agravante pautada, consoante acentuado de conformidade com as normas editalícias e com o que emerge dos autos, por critérios objetivos previamente estabelecidos pela própria administração, tendo observado o delineado pelo órgão de classe competente para regulamentar a profissão de psicólogo e os atos e procedimentos que lhe são privativos e tendo sido os resultados dela oriundos apurados por meio objetivo, resta patenteado que efetivamente não está permeada pelo subjetivismo que é repugnado e qualificado como apto a invalidar os testes psicológicos. Assevere-se, uma vez mais, que a avaliação psicológica à qual fora sujeitado o apelado fora materializada através de questões formuladas de forma objetiva de conformidade com o regulado pelo Conselho Federal de Psicologia e com observância dos requisitos previamente delineados pela administração pública, e não através de entrevista, ficando patente que efetivamente não fora permeada pela subjetividade que é reputada como apta a ensejar a ocorrência de discricionariedade e arbitrariedade. Deve ser frisado, nesse ponto, que os critérios de avaliação foram expressa e objetivamente individualizados nos laudos que retratam os exames aos quais fora submetida a agravante. De acordo com os laudos coligidos aos autos, sua eliminação derivara de não ter obtido pontuação mínima nas seguintes referentes à inteligência, adaptação, resistência à frustração e responsabilidades, tendo sido a agravante considerado inapta em tais avaliações[2]. Os critérios de avaliação e os testes nos quais a agravante não obtivera recomendação estão, portanto, expressa e objetivamente delineados, o que infirma o que aduzira no sentido de que teriam se pautado por critérios eminentemente subjetivos. Outrossim, os critérios de avaliação, aliado ao fato de que foram pautados pelo estabelecido pelo órgão profissional competente para regular as atividades dos psicólogos, não ofendem o disposto no artigo 14 do Decreto Federal no 6.944/09[3]. Fica patente, assim, que, avaliada sob os mesmos critérios objetivamente alinhados pela administração pública para aferição da adequação de todos os concorrentes ao mínimo exigível para o exercício das funções inerentes ao cargo, ou seja, à presença de qualquer problema que possa vir a comprometer o exercício das atividades atinentes as funções de policiais penais, e não à adequação ao perfil reputado compatível com o cargo, não houvera ofensa ao disposto no dispositivo regulamentador invocado. Destarte, a agravante, ressalvado que sua eliminação não aponta nenhum desajuste ou anomalia psicológica, mas simplesmente inadequação ao mínimo reputado indispensável ao exercício do cargo de policial penal, fora reputada não-recomendada. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação, não compete, então, imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes aplicados, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, inclusive porque não está provido de conhecimentos aptos a aferir a adequação de testes psicológicos. Infirmado o subjetivismo da avaliação psicológica, afere-se que o edital assegurara ao candidato não recomendado o direito de recorrer contra a decisão que o reputara como não conforme com o perfil exigido para a investidura na função, tanto que a agravante se irresignara contra sua não-recomendação, não logrando êxito no seu inconformismo. Ante o prescrito pela lei interna do certame, a norma editalícia que regulara o certame, a par de resguardar o direito ao recurso, alinhara o procedimento a ser observado pelo candidato não recomendado. Desses dispositivos emerge a irreversível constatação de que efetivamente fora assegurado aos candidatos não recomendados vista aos seus testes psicológicos e acesso aos resultados que obtivera na avaliação psicológica, de forma a aparelhar eventual inconformismo contra sua eliminação do certame. Ante o procedimento emoldurado pelas normas editalícias apura-se que, resguardado o direito ao recurso, foram observados os atributos inerentes ao amplo direito de defesa que é resguardado aos concorrentes eliminados. Ante essas premissas afere-se que, em dispensando as normas editalícias enquadramento à forma de exercitamento do direito de recurso assegurado aos candidatos não recomendados na avaliação psicológica, o exercício dessa faculdade deve ser pautado pelo que normativamente ficara delimitado, notadamente porque quando fora assegurado direito de vista aos testes que lhe foram aplicados e aos resultados que obtivera, inclusive, com a garantia de entrevista pessoal com membro da banca examinadora, acompanhado por profissional de sua confiança. As limitações inerentes à forma de cotejo dos testes e resultados, emergindo de norma originária do órgão de classe competente para regular as atividades dos psicólogos, não se qualificam, de seu turno, como limitação ao direito de defesa dos candidatos eliminados. Com efeito, como forma de assegurar a lisura dos testes psicológicos e a intimidade e vida privada dos candidatos, o Conselho Federal de Psicologia, ao regular a avaliação psicológica para fins de seleção, delineara o procedimento a ser observado através das Resoluções CFP no 01/2002 e 02/2003, quando, além de definir a forma de aplicação dos testes, fixara que somente o candidato ou psicólogo da sua nomeação poderão ter acesso aos testes e resultados, fixando, contudo, que, em nenhuma hipótese será permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento, conforme pontifica o artigo 8o da mencionada Resolução CFP no 01/2002, verbis: “Art. 8o - Tanto para a entrevista de devolução quanto para a apresentação do recurso, não será admitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público, devendo o psicólogo contratado fazer seu trabalho na presença de um psicólogo da comissão examinadora, salvo determinação judicial.” Considerando que a avaliação psicológica que se qualificara como fase eliminatória do certame seletivo no qual se inscrevera a agravante guardara estrita subserviência ao regulado por aludida norma, e estando ela revestida de poder regulatório por ter emergido do órgão de classe competente para disciplinar a profissão de psicólogo, está provida de respaldo regulatório. Conforme já acentuado, o exercício do direito de defesa e o contraditório devem guardar estrita vassalagem ao procedimento delineado pelas normas pertinentes ao processo, preservando-se, assim, o devido processo legal. Se as disposições editalícias asseguraram acesso aos exames e resultados no molde do fixado pela norma competente, o direito de recurso e a forma como deve ser aparelhado, tanto que a agravante recorrera e seu recurso fora devidamente apreciado e rejeitado, efetivamente fora observado o devido processo legal, elidindo a imputação de qualquer vício ao certame. Emerge dos argumentos alinhados de conformidade com os dispositivos legais, editalícios e normativos que conferem enquadramento legal à avaliação psicológica para fins de seleção de candidato que a pretensão aduzida pela agravante objetivando a obtenção de provimento destinado a assegurar-lhe prosseguir no certame, conquanto tenha sido não-recomendada pelos testes psicológicos aos quais fora submetida sob os mesmos critérios que nortearam a aferição da recomendação dos candidatos qualificados, não está revestida de plausibilidade apta a ensejar sua concessão em sede de antecipação de tutela. De conformidade com o entendimento já estratificado no seio da doutrina e da jurisprudência, não está afeto ao Judiciário o controle do mérito de ato administrativo. Compete-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, na aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. Aliás, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Diante dessas evidências infere-se que, em tendo sido a agravante não-recomendada pela avaliação psicológica à qual se submetera de conformidade com o prescrito pela lei interna do certame e com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, lhe tendo sido assegurado vista dos exames e resultados e o direito de recorrer contra sua eliminação, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame dos testes formulados e aplicados ao universo de candidatos inscritos no certame seletivo de acordo com os critérios que reputam como adequados e corretos e, ainda, a apurar se se adéquam ou não ao perfil psicológico traçado pela administração como conforme e adequado à carreira de policial penal. Considerando que a avaliação psicológica fora efetivada de acordo com as normas editalícias e com a própria regulamentação originária do órgão competente, fica patente que a agravante, em verdade, não almeja simplesmente controlar a legitimidade e legalidade do ato administrativo consubstanciado na elaboração dos testes psicológicos e na sua correção em conformação com o critério universal adotado pela competente banca examinadora. Ao contrário, almeja valorar o mérito do ato praticado, pois objetiva debater os critérios de avaliação contemplados pelo competente edital, a aferição do seu conteúdo e das respostas que lhe foram imputadas. Em consequência, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos pelo correspondente edital, pois se qualifica como a lei interna do certame e deve nortear sua ultimação, resta patenteado que o direito invocado ressente-se de plausibilidade, pois em verdade pretende a agravante questionar os critérios de elaboração da avaliação psicológica e de correção dos testes que lhe foram aplicados, assim como aos demais candidatos habilitados nas fases antecedentes, de forma a infirmar a legitimidade da sua eliminação e prosseguir no certame até ser empossada a despeito de não-recomendado. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do certame seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da administração, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o concorrente que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado, como asseverara com a percuciência e pragmatismo que lhe são peculiares o eminente Desembargador Hermenegildo Fernandes Gonçalves ao examinar matéria análoga à debatida nestes autos, verbis: “Há exigências específicas para determinados cargos e funções públicas que devem ser observadas e obedecidas. Principalmente na área de segurança, em que os servidores que ali atuam tem acesso ao porte de armas. Daí a importância do exame psicológico para aferir a saúde emocional e mental do candidato. Com efeito, a psicologia tem meios para averiguar se uma pessoa está apta ou não para determinadas funções, avaliando se o candidato possui o perfil adequado ao exercício das atividades inerentes à carreira de Policial Civil. E o Poder Judiciário deve se calar diante dos profissionais que nela atuam quando o exame for realizado com lisura, dentro dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Cada um faz sua parte, o juiz faz o que lhe cabe, o psicólogo a sua parte, o médico a dele, cada um no seu campo de atuação.” (in APC 2001.01.1.060419-7, Registro no 189.595, publicado no DJ de 20/04/04, página 95). Os grifos não são do original Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, em situações idênticas à enfocada nestes autos, tem afirmado a legalidade, legitimidade e eficácia da avaliação psicológica quando materializada através de testes objetivos e resguardado ao candidato o direito à ampla defesa e ao recurso, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PSICOTÉCNICO – LEGALIDADE. Em casos em que há lei exigindo para o cargo público a aprovação em exame psicotécnico, sua legalidade fica adstrita à escolha de método que permita a fundamentação do resultado e o seu conhecimento pelo candidato, com previsão de recurso administrativo.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Apelação Cível e Remessa Ex-Ofício 19990150039272 APC DF, Reg. Int. Proces. 195248, relator Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, data da decisão: 31/05/2004, publicada no Diário da Justiça de 17/08/2004) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO QUE SERIAM UTILIZADOS. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A realização de avaliação psicológica nos processos seletivos para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal está prevista no artigo 8o, inciso III, do Decreto-lei 2.320/87, guardando conformidade com o disposto no inciso I do artigo 37 da Constituição Federal. 2 - Não tem validade, contudo, exame psicotécnico consistente em entrevista, método desprovido de rigor científico, e cujo critério de julgamento se mostra impreciso. 3. Recurso provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020102507 AGI DF, Reg. Int. Proces. 237259, relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, data da decisão: 30/01/2006, publicada no Diário da Justiça de 09/03/2006, pág. 77) “AÇÃO CAUTELAR E ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO DA POLÍCIA CIVIL DO DF – EXAME PSICOTÉCNICO – LEGALIDADE – HONORÁRIOS. 01. “Súmula no 01. Nos concursos públicos para ingresso na carreira Policial Civil do Distrito Federal, reveste-se de legalidade a exigência de exame psicotécnico, mas para a sua validade deve ser adotado método que permita a fundamentação do resultado e o seu conhecimento pelo candidato, com previsão de recurso administrativo. Concedido mandado de segurança para anular o exame psicotécnico realizado sem os requisitos exigidos, o candidato poderá prosseguir nas demais fases do concurso independentemente de submeter-se a novo exame psicotécnico, devendo a apuração dos requisitos previstos em lei ser efetuado durante o estágio probatório.” (TJDFT). 02. A fixação de honorários deve ser realizada com obediência ao disposto no art. 20, § 4o, do CPC, não estando, portanto, o magistrado vinculado ao valor da causa, a percentuais mínimos ou máximos. De fato, deve estabelecer o valor utilizando-se do parâmetro de apreciação eqüitativa. 03. Apelações desprovidas. Unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Apelação Cível 20020110784722 APC DF, Reg. Int. Proces. 216886, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 14/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 23/06/2005, pág. 54) “EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - EXAME PSICOTÉCNICO - LEGALIDADE - LEI No 4.878/65. 01.A exigência do exame psicotécnico para a carreira de agente penitenciário da Polícia Civil do Distrito Federal rege-se pela Lei no 4.878/65. 02."São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: (...) VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia" (art. 9o, inciso VII, da Lei 4.878/65). 03.Recurso desprovido. Unânime.” (TJDF, 3a Câmara Cível, Embargos Infringentes na Apelação Cível no 20020110693127 EIC DF, Reg. Int. Proces. 247296, relator Desembargador Romeu Gonzaga, data da decisão: 19/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 28) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE E POSSIBILIDADE. OBJETIVIDADE DOS TESTES APLICADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A exigência do exame psicotécnico adequa-se ao § 1o do art. 117 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ressalto a importância do exame psicológico para o exercício de cargos e funções ligados à Polícia Civil. 2. O exame psicológico deve apenas ser feito de forma a poder ser tornado público o seu resultado. O Edital n. 1/2000PCDF, em seu item 5.22.5, deu possibilidade de revisão ao exame, inclusive com profissional contratado pelos candidatos. 3. Os testes subjetivos devem ser invalidados pelo Judiciário, por impossibilitarem a interposição de recursos pelos candidatos. In casu, foram aplicados testes objetivos, não podendo o Juiz substituir a banca examinadora.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110604197 APC DF, Reg. Int. Proces. 189595, relator Hermenegildo Gonçalves, data da decisão: 08/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 20/04/2004, pág. 95) “AÇÃO CAUTELAR. PARTE LEGÍTIMA PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. EXAME DEFESO AO JUDICIÁRIO. 1 - Parte legítima passiva em ação cautelar é a pessoa jurídica de direito público, não o dirigente do órgão público, máxime se não é o responsável pelo ato questionado - normas de concurso público, mas apenas mero executor. 2 - Em matéria de concurso público, ao judiciário cabe apenas verificar se ocorreu ilegalidade no procedimento administrativo, sendo-lhe defeso imiscuir nos critérios de correção de provas, substituir a banca examinadora e declarar candidatos aprovados. 3 - Agravo provido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20010020017499 AGI DF, Reg. Int. Proces. 146227, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão:03/09/2001, publicada no Diário da Justiça de 06/02/2002, p.16) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. É DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO HAVENDO COMO SE MANIFESTAR SOBRE O ACERTO OU DESACERTO DE QUESTÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO, O QUE É DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA BANCA EXAMINADORA. Ao poder judiciário só é lícito o exame da legalidade e legitimidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a análise do mérito do ato, pois este é de competência exclusiva da administração. Recurso provido para fazer prevalecer o voto minoritário do Desembargador Hermenegildo Gonçalves que negava provimento à apelação e mantinha a r. sentença recorrida.” (TJDF, 1a Câmara Cível, Embargos Infringentes Cíveis no 20010110167174 EIC DF, Reg. Int. Proces. 175670, relator Desembargador Jeronymo de Souza, data da decisão: 11/06/2003, publicada no Diário da Justiça de 06/08/2003, p.24) Aliás, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria em debate já se encontra estratificado no enunciado constante da Súmula 01, cuja literalidade é a seguinte: “Súmula 01 - Nos concursos públicos para ingresso na carreira policial civil do distrito federal, reveste-se de legalidade a exigência de exame psicotécnico, mas para a sua validade deve ser adotado método que permita a fundamentação do resultado e o seu conhecimento pelo candidato, com previsão de recurso administrativo. Concedido mandado de segurança para anular o exame psicotécnico realizado sem os requisitos exigidos, o candidato poderá prosseguir nas demais fases do concurso independentemente de submeter-se a novo exame psicotécnico, devendo a apuração dos requisitos previstos em lei ser efetuado durante o estágio probatório.” O mesmo entendimento é perfilhado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que é legítima a realização de exame psicotécnico em concurso público, desde que haja previsão legal e editalícia de sua exigência, bem assim emprego de critérios objetivos e decisão fundamentada, contra a qual pode o candidato interpor recurso. 2. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, RMS 34.045/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 25/10/2011); “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS. PREVISÃO LEGAL. OBJETIVIDADE. RECORRIBILIDADE. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. "A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato." Precedentes. 3. "O acolhimento da alegação referente à invalidade do exame aplicado demandaria dilação probatória, ante a ausência de prova pré-constituída, o que é inadmissível no âmbito do remédio heróico." 4.Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RMS 29.072/AC, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 09/11/2011); “ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. É cediço que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral, sempre que houver lei prevendo sua exigência. Entretanto, tal avaliação deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação. Precedentes: AgRg no Ag 1.297.273/DF (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.10.2010); AgRg no Ag 995.147/DF (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 04.08.2008); RMS 15.676/SC (Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ 22.03.2004). 2. Contudo, o juízo a quo permitiu que o candidato inabilitado no exame fosse nomeado e empossado no cargo de policial rodoviário federal, sem a necessidade de nova avaliação psicológica, o que representa medida igualmente atentatória à isonomia no certame, tendo em vista que todos os demais candidatos tiveram que se sujeitar à aludida avaliação. 3. Dessa forma, tendo em vista os fins almejados com o instituto do exame psicotécnico e os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade, representaria odioso privilégio autorizar o provimento em cargo público pelo recorrido, sem que seja exigida a participação do candidato em todas as etapas exigidas por lei. 4. Assim, mais razoável mostra-se exigir da Administração Pública a realização de novo exame psicotécnico, desta vez em obediência aos critérios de cientificidade e objetividade nos critérios de avaliação e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Precedentes: AgRg no RMS 25.093/MS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18.10.2010); AgRg no Ag 1.291.819/DF (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.06.2010); RMS 19.339/PB (Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 15.12.2009). 5. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.” (STJ, REsp 1250864/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011); “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. O agravo regimental não comporta inovação de teses recursais. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que se revela legítima a exigência de exame psicotécnico nas hipóteses em que a avaliação adotar critérios objetivos, admitir a apresentação de recurso e encontrar-se amparada em lei formal específica - condições atendidas no caso vertente. 3. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.” (STJ, AgRg no RMS 32.746/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. 2. In casu, não há nos autos prova pré-constituída capaz de averiguar a alegação do impetrante/recorrente de que os métodos utilizados no teste psicológico não foram objetivos. 3.Recurso Ordinário não provido.” (STJ, RMS 33.650/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/09/2011); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL N.o 001/2006 - SEGES/SEJUSP/AGEPEN PARA O CARGO DE TÉCNICO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREVISÃO LEGAL E CRITÉRIOS DE OBJETIVIDADE E RECORRIBILIDADE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É lícita a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargos públicos, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. 2. O acolhimento da alegação referente à invalidade do exame aplicado demandaria dilação probatória, ante a ausência de prova pré-constituída, o que é inadmissível no âmbito do remédio heróico. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RMS 24.952/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 08/06/2011); “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PARA LEGITIMIDADE. CUMPRIMENTO NO CASO CONCRETO. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima, desde que (i) haja previsão legal e editalícia para tanto, (ii) os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a interposição de recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público. Precedentes. 2. Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que todos os requisitos colocados pela jurisprudência foram atendidos no caso concreto. Trechos do acórdão recorrido. 3. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1221968/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 10/03/2011); “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME DE CARÁTER OBJETIVO E RECORRÍVEL. PREVISÃO LEGAL. LEI 10.826/03. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é válida a exigência de aprovação em exame psicotécnico ou psicológico em concurso público quando houver adoção de critérios objetivos na avaliação e for assegurado ao candidato o direito de pleitear a revisão de resultado desfavorável. 2. A aptidão psicológica é exigida de quem pretende adquirir arma de fogo, nos termos do art. 4o, III, da Lei 10.826/03. Diante da circunstância de que o policial invariavelmente irá manuseá-la, não há falar na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira policial. 3. A aprovação em exame psicotécnico, além de encontrar amparo no referido diploma legal, apresenta-se indispensável porque o policial terá porte autorizado de arma de fogo e, pela natureza das atividades, estará sujeito a situações de perigo no combate à criminalidade. 4. Recurso ordinário improvido.” (STJ, Quinta Turma, RMS n.o 27841/ES, Reg. Int. Proces. 2008/0209669-9, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, data da decisão: 06/04/2010, publicado no Diário da Justiça de 03/05/2010); “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS NA PROVA. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2. Ficou demonstrado nos autos que o edital de concurso, de forma clara e precisa, especificou os critérios utilizados na avaliação dos candidatos convocados para realização de exame psicotécnico, bem como foi oportunizada entrevista com a banca revisora, a fim de permitir interposição de eventual recurso. 3. Atendidos os pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, quais sejam, objetividade, publicidade e recorribilidade, não há falar em direito líquido e certo a ser tutelado. 4. Recurso ordinário improvido.” (STJ, Quinta Turma, RMS n.o 29078/MS, Reg. Int. Proces. 2009/0047891-7, relator Ministro Jorge Mussi, data da decisão: 19/08/2009, publicado no Diário da Justiça de 13/10/2009); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. CRITÉRIO. DEFINIÇÃO. REFERÊNCIA LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE. RESULTADO. CONCEITO. POSSIBILIDADE. PROVA. VISTA. PEDIDO DE REVISÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. I - É lícita avaliação psicológica de concurso público para provimento de cargo de policial militar que se reporta a outros textos normativos para a especificação dos critérios objetivos da avaliação, bem como para a definição do perfil esperado do candidato. II - Na espécie, o edital do certame se reporta aos critérios da Resolução no 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia, com relação à aplicação e à avaliação dos instrumentos psicológicos, e ao Decreto Estadual no 9.658/2001, para traçar o perfil psicológico esperado do candidato. III - É legal a avaliação psicológica em que no edital do concurso público há previsão de que o resultado dessa avaliação se daria na forma de conceito, apto ou inapto, com possibilidade de vista da prova, bem como de apresentação de pedido de revisão. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, Quinta Turma, RMS n.o 22493/RO, Reg. Int. Proces. 2006/0175073-2, relator Ministro Felix Fischer, data da decisão: 20/11/2007, publicado no Diário da Justiça de 17/12/2007, página 229). Esse posicionamento, além do mais, encontra ressonância na jurisprudência consolidada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, intérprete autorizado da Constituição Federal, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CTSP/2002). 1. CONTROVÉRSIA REFERENTE À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 2. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS OBSERVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. Precedentes. 2. O exame psicotécnico é de: a) estar previsto em lei (RE 294.633-AgR, sob a relatoria do ministro Carlos Velloso; e AI 510.524, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes); b) ser pautado em critérios objetivos (RE 243.926, sob a relatoria do ministro Moreira Alves); c) viabilizar a recorribilidade de seus resultados (AI 265.933-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 467.616-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de Mello; e RE 326.349-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes). 3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 4. De mais a mais, o reexame da legislação infraconstitucional é incompatível com a via recursal extraordinária. 5. Agravo regimental desprovido.” (STF, RE 597858 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2012 PUBLIC 01-02-2012) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CTSP/2004). 1. CONTROVÉRSIA REFERENTE À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 2. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS OBSERVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. Precedentes. 2. O exame psicotécnico é de: a) estar previsto em lei (RE 294.633-AgR, sob a relatoria do ministro Carlos Velloso; e AI 510.524, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes); b) ser pautado em critérios objetivos (RE 243.926, sob a relatoria do ministro Moreira Alves); c) viabilizar a recorribilidade de seus resultados (AI 265.933-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 467.616-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de Mello; e RE 326.349-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes). 3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 4. De mais a mais, o reexame da legislação infraconstitucional é incompatível com a via recursal extraordinária. 5. Agravo regimental desprovido.” (STF, RE 603467 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2012 PUBLIC 01-02-2012) “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Exame psicotécnico. Previsão legal. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula no 280/STF. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e que se confira publicidade aos resultados da avaliação. Incidência da Súmula no 686/STF. 3. Não se abre a via do recurso extraordinário à análise de direito local. Incidência da Súmula no 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (STF, AI 746763 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 30-11-2011 PUBLIC 01-12-2011) “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Avaliação mediante critérios objetivos. Publicidade dos resultados. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, e que se confira publicidade aos resultados da avaliação. Incidência da Súmula no 686/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de direito local e reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 280 e 279/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a questões relativas a concurso público. 4. Agravo regimental não provido.” (STF, AI 617917 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00305) “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame psicológico para habilitação em concurso público deve estar previsto em lei em sentido formal e possuir critérios objetivos. A análise quanto à aptidão do candidato ao cargo pleiteado depende do exame do conjunto probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, AI 529219 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-05 PP-01187) Ademais, há que ser asseverado que, além da carência de lastro passível de legitimar a interseção do Judiciário nos critérios de elaboração, aplicação e correção de provas e exames de concursos públicos, essa vedação reveste-se ainda de maior legitimidade quando se depara com a circunstância de que a intromissão particularizada nos critérios de avaliação redundaria em nítido menosprezo para com os princípios da igualdade e da isonomia. E isso se verifica porque, a despeito de eventualmente ser reconhecida a inadequação de determinada pergunta, redundando na atribuição da pontuação a ela atribuída pela banca examinadora ao candidato que reclamara sua invalidação em sede judicial, os candidatos que se conformaram com os critérios universais utilizados para a correção da prova restariam tratados de forma diferenciada, pois não seriam contemplados com a atribuição dos pontos conferidos somente àquele que residira em Juízo, denunciando que restariam prejudicados e afetados no direito que lhes assiste de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e apurada a implausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela que reclamara objetivando que lhe seja assegurado o direito de seguir no certame, independentemente de ter sido reputada não-recomendada, ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos esses pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara, que, autorizando sua continuidade do processo seletivo, redundaria na autorização para que frequente curso de formação e, caso lograsse aprovação, na sua posse e investidura no cargo mediante a dispensa de tratamento particularizado que não se conforma com a isonomia que deve pautar os certames seletivos, não está revestido de caráter meramente instrumental, resta carente de sustentação, devendo ser indeferido como forma de ser resguardada a lisura do certame e os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, devendo ser ressaltado, no aspecto, a ausência de qualquer prejuízo decorrente do indeferimento da medida recursal em razão da reserva de vaga que lhe fora assegurada pelo Juízo a quo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 156811704 - Pág. 22/25 (fls. 66/69) – ação principal. [2] - ID Num. 156811709 (fls. 258/261), Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0704435-47.2023.8.07.0018. [3] - Decreto no 6.944/09, “Art. 14 – A realização de exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal expressa específica e deverá estar prevista no edital. § 1o - O exame psicotécnico limitar-se à detecção de problemas psicológicos que possam vir a comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou emprego disputado no concurso. § 2o - É vedada a realização de exame psicotécnico em concurso público para aferição de perfil profissiográfico, avaliação vocacional ou avaliação de quociente de inteligência.”